Tribunal: TJMT
Processo: 1012862-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012862-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), MARLUCIO NEVES CAMPOS - CPF: 840.749.901-30 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR” - MATRICULAS COMERCIALIZADAS - CADEIA DOMINIAL REGULAR - AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA REGRAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que a questão posta em debate já restou decidida nos autos da Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, de modo que as matrículas comercializadas pela imobiliária ré possuem cadeia dominial regular, não há que se falar em mácula ou duplicidade matricial destas.

2. Não havendo notícia do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, seu sócio não responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial (TJMT - N.U 1009439-97.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

3. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos sócios das rés, prosseguindo o processo em face dos demais, aplica-se a regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLUCIO NEVES CAMPOS
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar” n.º
1003435-72.2020.8.11.0004
, proposta em desfavor de
EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
,
EVANDRO MOREIRA AMORIM
,
TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME
e
MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA
, rejeitou os requerimento de suspensão processual; deferiu o pedido de inversão do ônus da prova; indeferiu as alegações preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual; acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva, julgando extinto o feito em relação a esta, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de advocatícios; deferiu a impugnação ao valor atribuído à causa; indeferiu o pedido de reunião das ações distribuídas em face da parte ré envolvendo os contratos de compra e venda dos terrenos situados nos loteamos São Conrado e Jardim Toledo; autorizou a utilização da perícia contábil; deu o feito por saneado; e fixou como ponto controvertido da lide o
“(i) aumento indevido de 57,50% no contrato de parcelamento do bem imóvel sub judice; (ii) a aplicação de juros compostos e correção monetária sobre o valor final do bem (bis in idem), caracterizando duplicidade de atualização de cálculo sobre o saldo devedor e abusividade lesiva ao consumidor e (iii) o descumprimento contratual e propaganda enganosa referente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento Jardim Toledo (playground, praia, píer, rampa de acesso ao Rio Garças e de ampla área verde)
”; intimando as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca de suposta prejudicialidade externa em relação à ação popular n.º1000124-15.2021.4.01.3605, aduzindo que “
há que se atentar que a simples presença de duplicidade matricial, por si só aponta a possibilidade de prejuízos decorrentes do registro do loteamento cujo lote foi vendido ao agravante
”.

Menciona que “
tomou conhecimento de que a matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo é proveniente de uma área no município de Araguaiana/MT e não de Barra do Garças/MT, haja vista que, através de profissional qualificado, concluiu-se que realmente existe uma sobreposição matricial maculando o contrato de compra e venda entre as partes e que é objeto de questionamento nessa lide
”.

Portanto, considerando haver fraude matricial no negócio acordado, eis que o loteamento Jardim Toledo encontra-se totalmente irregular, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Ademais, suscita a agravante acerca da exclusão prematura da sócia da ré, aduzindo que “
não há aqui em se falar sobre a retirada da sócia administradora retirante da Administrabem Participações, pois no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o Contrato Social ou o Estatuto da Sociedade, afinal diante da verificação de prejuízos, esses farão parte do risco do empreendimento por eles promovido e evidentemente, responsabilidade pessoal
”.

Por fim, irresigna-se com os honorários sucumbenciais fixados defendendo serem “
ilegítimos os honorários sucumbenciais em razão da inexistência de regularização da representação processual exercida, ainda que promovidas as juntadas de peças processuais no decorrer do feito
”.

Contrarrazoando o recurso interposto, os réus Administrabem Participacoes LTDA, EA Participacoes e Empreendimentos LTDA - ME, Evandro Moreira Amorim, Terra Santa Participacoes Eireli - Me aduzem que “
as questões elencadas na inicial beiram ao absurdo já que discute situação que não compete a parte questionar quanto a situação de área pertencente ao município
”, pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marlucio Neves Campos contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar” n.º 1003435-72.2020.8.11.0004, proposta em desfavor de EA Empreendimentos LTDA - ME, Evandro Moreira Amorim, Terra Santa Participações EIRELI - ME e Marilda Passaglia de Paiva, rejeitou os requerimento de suspensão processual; deferiu o pedido de inversão do ônus da prova; indeferiu as alegações preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual; acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva, julgando extinto o feito em relação a esta, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de advocatícios; deferiu a impugnação ao valor atribuído à causa; indeferiu o pedido de reunião das ações distribuídas em face da parte ré envolvendo os contratos de compra e venda dos terrenos situados nos loteamos São Conrado e Jardim Toledo; autorizou a utilização da perícia contábil; deu o feito por saneado; e fixou como ponto controvertido da lide o
“(i) aumento indevido de 57,50% no contrato de parcelamento do bem imóvel sub judice; (ii) a aplicação de juros compostos e correção monetária sobre o valor final do bem (bis in idem), caracterizando duplicidade de atualização de cálculo sobre o saldo devedor e abusividade lesiva ao consumidor e (iii) o descumprimento contratual e propaganda enganosa referente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento Jardim Toledo (playground, praia, píer, rampa de acesso ao Rio Garças e de ampla área verde)
”; intimando as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No que tange à Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, acerca de suposta irregularidade matricial suscitada pela parte agravante, cumpre destacar o exarado pelo Juízo
a quo
,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

Em decorrência da suscitada apropriação indevida de patrimônio público, os autores sustentam que (ii) os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União.

24. Das questões discutidas na citada ação popular, três pontos são importantes para os processos revisionais que tramitam perante este Juízo, são eles: [...] (iii)
a anterioridade dos registros

imobiliários originários dos loteamentos comercializados pela Administrabem
, denominados de Residencial Jardim Toledo e Residencial São Conrado [...]
que, de maneira equivocada, os compradores do loteamento Jardim Toledo e São Conrado pretendem vivificar
.

[...]

32. Assim,
tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público
(mat.26.296)
e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida
,
pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo
.

Assim, tem-se que a questão posta em debate já restou decidida nos autos da Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, de modo que as matriculas comercializadas pela imobiliária ré possuem cadeia dominial regular, não tendo que se falar em mácula ou duplicidade matricial destas. No caso, a área em questão se contra no Residencial Jardim Toledo.

No que tange à exclusão da sócia Marilda Passaglia de Paiva, cumpre asseverar que esta não pode arcar com ônus decorrentes de supostos riscos em caso de a ação seja julgada procedente.

Certo é que o administrador/sócio pode ser responsabilizado diretamente pelas obrigações da sociedade, contudo, para tal, diversos procedimentos devem ser seguidos o que não ocorreu no caso em tela.

De início, cumpre asseverar que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas e, não sendo desconsiderada a personalidade jurídica não pode o sócio figurar no polo passivo da ação.

Nesse sentido, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
não havendo notícia do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, seu sócio não responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial
” (TJMT - N.U 1009439-97.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Assim,
in casu
, verifica-se que o agravante ajuizou Ação Revisional em desfavor de EA Empreendimentos LTDA - ME, Evandro Moreira Amorim, Terra Santa Participações EIRELI - ME e Marilda Passaglia de Paiva, restando sucumbente quanto à pretensão ajuizada em desfavor de Marilda Passaglia de Paiva, eis que reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Assim, tem-se que foi o ora agravante quem deu causa ao ajuizamento da demanda contra a ré Marilda Passaglia de Paiva, e ainda, que sucumbiu em sua pretensão, já que restou comprovada a ilegitimidade passiva da parte mencionada, conforme acima já exposto.

Ademais, não tendo a parte autora requerido espontaneamente a exclusão da parte ilegítima do polo passivo, não incide na espécie o § único do artigo 338 do Código de Processo Civil, senão os moldes gerais do § 2.º do artigo 85 do mesmo diploma legal.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL
.
ART. 85, § 2º, DO CPC
. [...] 4.
A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15
. 5.
Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré
.
Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/15
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.895.919/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO VIABILIZADA PELO CONDOMÍNIO -
ILEGITIMIDADE MANTIDA
-
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
-
APLICAÇÃO DA REGRA REGRAL (ART. 85, §2º)

EM DETRIMENTO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
- AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT - DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. [...]
Considerando que a requerente inseriu o requerido no polo passivo da presente ação, e reconhecida a sua ilegitimidade passiva, deverá ela ser condenada ao pagamento de honorários
. Conforme entendimento dominante do STJ, “4.
A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15
. 5.
Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro
, sem "substituição" da parte ré.
Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/15
. (...)” (REsp n. 1.895.919/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021). (TJMT - N.U 1005229-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Portanto, correta a decisão do Juízo
a quo
ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa ante o reconhecimento de ilegitimidade passiva da ré Marilda Passaglia de Paiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023